Tribunal: CARF
Processo: 10880.947534/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.947534/2021-20
RESOLUÇÃO
2202-001.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos da conclusão do voto da relatora. Vencida a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, que votou por julgar o mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947534/2021-20
2
RELATÓRIO
Trata de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório que decidiu homologar integralmente os Pedidos de Compensação (DCOMP
22000.49343.190515.1.3.04-0634; 07007.49291.180319.1.7.04-5184 e 3837.70303.180319.1.3.04-
1601) e que reconheceu parcialmente o Pedido de Restituição apresentado (PER
15846.14608.140515.1.2.04-4706), referente ao período de apuração 06/2014, código de receita
2991 (CPRB), sendo reconhecido crédito no valor de R$ 1.908.722,47.
O contribuinte alegou o seguinte em sua Manifestação de Inconformidade,
conforme resumo do relatório da decisão da DRJ:
Alega que, em relação ao mês de junho de 2014, tendo verificado que o valor do
débito declarado e pago a título de CPRB foi superior ao efetivamente devido,
promoveu a retificação da DCTF e transmitiu os PER/DCOMPs visando a restituição
de crédito de pagamento indevido de CPRB, no valor total de R$ 3.160.262,62, e sua
utilização parcial para compensação de débitos.
Afirma que o despacho decisório reconheceu valor de crédito de pagamento
indevido de apenas R$ 1.908.722,47, crédito este suficiente para homologar as
compensações realizadas, porém que permite a restituição de um saldo de crédito
de apenas R$ 3.146,21.
Refere que é indispensável a fundamentação dos atos administrativos e que se a
Fiscalização não cumpre os requisitos previstos na legislação de regência (incluindo
a motivação/fundamentação do ato administrativo que revê os procedimentos do
contribuinte), a declaração de nulidade e o consequente cancelamento das
autuações fiscais são medidas que se impõem.
Aduz que o despacho decisório é lacônico e deficiente em sua fundamentação
tendo em vista que não apresenta sequer os fundamentos considerados para a não
homologação da DCOMP em questão.
Explica que verificou que apurou indevidamente a CPRB do mês de junho, razão
pela qual, em 08/02/2019, retificou sua DCTF para constar o valor correto de R$
7.935.180,21, conforme declaração retificadora de no 100.2014.2019.1871766559.
E, como o valor recolhido em DARF foi de R$ 10.069.693,88, significa que tem
direito à restituição de um crédito no valor de R$ 2.134.513,67.
Afirma que o despacho decisório ignora a existência de DCTF retificadora enviada,
porque ela teria sido retida em malha fina, conforme extrato que anexa, tendo
alocado os valores recolhidos como se a CPRB devida no mês fosse de R$
8.160.971,41, valor anteriormente declarado em sua DCTF.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947534/2021-20
3
Alega que é ilegal a desconsideração da DCTF retificadora apenas pela sua retenção
em malha fina, ante a inexistência de qualquer motivação para invalidação da nova
declaração prestada pelo contribuinte; e que este fato seria suficiente para declarar
a nulidade do ato de inclusão em malha e do despacho decisório, por ausência de
motivação.
Pondera que o procedimento fiscal instaurado para análise do débito de CPRB, que
ocasionou a inclusão da retificação em malha (RPF 089000201801033) encontra-se
finalizado e não aponta qualquer irregularidade na apuração da CPRB do mês de
junho de 2014. Acrescenta que o procedimento de fiscalização resultou na lavratura
somente do Auto de Infração objeto do processo administrativo no 19515-
720.823/2018-11, que exige apenas Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Técnica Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT).
Conclui que, mesmo sem ter verificado qualquer irregularidade, a fiscalização
desconsiderou a redução do valor do débito de CPRB realizada por meio da DCTF
retificadora no 100.2014.2019.1871766559, ofendendo o art. 150 do CTN e o art. 2o
da Lei no 9.784/1999, e limitando ilegalmente o direito creditório do contribuinte.
Requer, ao final, a reforma do despacho decisório para reconhecer a existência de
direito creditório no valor de R$ 2.134.513,67, sendo, consequentemente, ajustado
o valor a ser restituído, na medida em que a malha fina da DCTF retificadora no
100.2014.2019.1871766559 resultou na conclusão de inexistência de irregularidade
no débito de CPRB declarado.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) depende da comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947534/2021-20
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a nulidade
da decisão da DRJ por ter obstado seu direito creditório, na medida em que desconsiderou a
redução do valor do débito de CPRB realizada por meio da DCTF retificadora. Subsidiariamente,
requereu seja reconhecido o direito creditório e determinada a homologação das compensações
realizadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, a Recorrente alega que o Despacho Decisório desconsiderou a DCTF
retificadora tempestivamente transmitida. No momento em que foi proferido o Despacho
Decisório, a DCTF retificadora ainda estava sob análise pelas autoridades fiscais, de modo que a
não homologação das DCOMPs se baseou nas informações constantes das DCTFs originalmente
transmitidas.
A DRJ, em seu acórdão, afirmou que a transmissão da DCTF retificadora do período
de apuração junho/2014 pela Recorrente se deu em 08/02/2019, reduzindo o valor do débito de
CPRB (2991), o qual já havia sido incluído em procedimento de fiscalização. O Recorrente teria
tomado ciência do procedimento de fiscalização referente às contribuições previdenciárias do
período de 11/2013 a 12/2017 (RPF 0819000201801033) em 18/10/2018.
Contudo, a Recorrente comprovou que à época da transmissão da DCTF retificadora
do período em discussão não estava submetida a procedimento fiscal aberto para apurar as
contribuições objeto de retificação. Apresenta o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal no 0819000201801033 (fls. 4.249), emitido no dia 29/10/2018, ou
seja, em momento anterior à retificação da DCTF. O lançamento fiscal não tem relação com a
CPRB discutida no presente processo.
Em razão da ausência de esclarecimentos necessários para o julgamento do
presente processo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que sejam
esclarecidos os seguintes quesitos:
1) Informar a motivação que levou a retenção da DCTF retificadora ativa da CPRB no
período de apuração junho/2014;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947534/2021-20
5
2) Esclarecer o período a que se refere e se a verificação da base de cálculo da CPRB
foi objeto do RPF 0819000201801033;
3) Informar se houve a análise da retificadora ativa da CPRB do período de apuração
do item 1 (junho/2014), esclarecendo se, em caso de apreciação, houve
oportunidade de impugnação da decisão, nos termos do Decreto 70.235/72, bem
como o número do processo administrativo a ele atribuído, se houver;
4) Em caso de não apreciação da DCTF retificadora ativa envolvendo a CPRB no
período de apuração indicado no item 1 (junho/2014), informar se o documento
ativo será apreciado ou não. Caso negativo, qual a fundamentação legal que
justifica o procedimento. Caso positivo, determina-se a realização de sua análise,
para subsidiar a análise do direito creditório.
Qualquer que seja o resultado, o Recorrente deve ser intimado do resultado da
diligência, oportunizando prazo de 30 dias para manifestação, antes do retorno a este CARF, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 280
DF CARF MF
Original